Tribunal: TJMT
Processo: 1009238-03.2024.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009238-03.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCISCO JOSE DUARTE - CPF: 650.269.001-78 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1009238-03.2024.8.11.0002

Polo Ativo

FRANCISCO JOSE DUARTE

Polo Passivo

BANCO PAN S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95).

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE DO DÉBITO. COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MÓVEL RECURSAL COM INTUITO EXCLUSIVO DE AFASTAR A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
. ARTIGO 98, § 4º, DO CPC E ENUNCIADO 114, FONAJE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado interposto em face de sentença de improcedência dos pedidos com condenação em má-fé e seus consectários.

2.

Intuito recursal pelo afastamento da condenação em litigância de má-fé.

3.

A existência de débito foi comprovada pela parte recorrida mediante juntada de termos de adesão e contrato devidamente assinados pela parte recorrente (id. 216027136).

4.

O reconhecimento da litigância amolda-se aos elementos insculpidos no art. 80 do Código de Processo Civil, porquanto a farta documentação revela a alteração da verdade dos fatos.

5.

Os benefícios da gratuidade da justiça não abrangem a condenação por litigância de má-fé e seus consectários, visto que a condição de hipossuficiência não pode e não deve salvaguardar a prática de atos que contrariem o princípio da boa-fé objetiva e a lealdade processual, portanto, não está protegida pelo benefício concedido.

6.

Nesses termos, dispõe o artigo 98, § 4º, do CPC [
“§ 4º A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas”]
eEnunciado 114, FONAJE:
[“A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP)”]
.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46 da Lei 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e desprovido

9.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, f
ixados em 10% do valor atualizado da causa, suspenso em razão da gratuidade da justiça.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024